Tribunal: TJSP
Processo: 1005308-91.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 - PREQUESTIONAMENTO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005308-91.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, MÔNICA SERRANO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005308-91.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 22920- rtm
2
Voto 22.920.
Embargos de Declaração no 1005308-91.2018.8.26.0576/50000.
Embargante:
Itaú Unibanco S/A.
Embargada:
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 1.022, CPC/2015 -
PREQUESTIONAMENTO

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material Caráter infringente
que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão1 que, por
maioria de votos, negou provimento ao recurso da embargante, com a
seguinte ementa: APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Multa
administrativa Exercício de 2015 Infração à Lei Municipal no 11.262/12
Extinção do feito em razão de litispendência Vedação à reformatio in
pejus
STJ, Súmula 45
Sentença mantida
Recurso desprovido. A
embargante alega, inclusive para fins de prequestionamento, omissão no
acórdão quanto à retroatividade da lei mais benéfica, tendo em vista que no
momento da inscrição do débito em dívida ativa a Lei no 11.795/2015 já havia
revogado a Lei no 11.262/2012. Aduz, ainda, ausência de manifestação
quanto ao decidido no Recurso Extraordinário 887.413, pelo STF.
Tempestivos, os embargos estão aptos ao julgamento.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1.022, inc. I, II e III), contudo, o Acórdão embargado não
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Henrique Harris Júnior, Des.a Mônica Serrano, Des. Geraldo
Xavier e Des. João Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005308-91.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 22920- rtm
3
apresenta qualquer falha passível de integração ou explicitação na forma da
lei processual.
Conquanto o embargante aponte as mesmas questões já
suscitadas, colhe-se somente o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e, por conseguinte, o caráter infringente dos embargos
declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do CPC, ainda que opostos com
intuito de questionar previamente a matéria, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: Os embargos de declaração, ainda que
manejados para fins de questionamento, são cabíveis quando a decisão
padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535
do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg -
Ag no 1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j.
1o/09/2011).
Com efeito, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses do embargante
RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773, 121/260,
123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198 nem se exige exame pontual e
exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, de modo que, em que
pese o inconformismo com o resultado do julgamento, a douta Turma
Julgadora debateu e decidiu a questão relativa à legitimidade das autuações,
com base na legislação vigente no momento das infrações, o que impede a
retroação da Lei Municipal no 11.795/2015. E, nem se alegue a
inconstitucionalidade declarada no RE 887.413, porquanto opostos embargos
de declaração, que foram acolhidos para reconsiderar a decisão embargada e
JULGAR EXTINTA A AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
Assim, inexiste falha no acórdão de fls. 490/495, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005308-91.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 22920- rtm
4
inegável o caráter infringente destes embargos, interpostos ao arrepio do
artigo 1022, do CPC, que ficam rejeitados.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR